Tribunal: STF
Processo: RE 1479602
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 1.297 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE BENS PÚBLICOS AFETADOS A SERVIÇO PÚBLICO OUTORGADO A PARTICULAR. GARANTIA DE ISONOMIA E DE UNIFORMIDADE DO TRATAMENTO JURISDICIONAL. ART. 1.035, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL.



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, uma vez reconhecida a repercussão geral da controvérsia debatida no processo, o “Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    2. Em análise do dispositivo, este Pretório Excelso definiu que a suspensão não é mera decorrência do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator sua determinação, ou mesmo sua modulação. Cabe destacar:



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 



    1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.



    3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 



    4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. 



    5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais.



    6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 



    7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 



    8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 



    9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 



    10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 



    11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal.” 



    (RE nº 966.177-RG-QO/RS, tema nº 924, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 07/06/2017, p. 01/02/2019; destaques acrescidos)



    3. A meu sentir, e em vista da garantia da duração razoável do processo, contida no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, a ordem de suspensão dos processos deve ser tomada com ponderação e cautela, notadamente, quando vislumbrado risco à isonomia, seja por eventual reversão da jurisprudência dominante, como pela existência de divergência no entendimento dos tribunais geradora de insegurança jurídica. 



    4. In casu, a afetação deste tema nº 1.297 do repertório da Repercussão Geral vem a solucionar questão atinente à imunidade recíproca sobre bens públicos afetados a serviço público outorgado a particular. 



    5. A enunciação da controvérsia, por si, permite visualizar uma série de tratamentos diversos a respeito da incidência tributária ou da imunização de bens públicos, especialmente, quando pensamos nas espécies municipais (IPTU, p. ex.), sujeitas às mais variadas interpretações do administrador público de cada um desses entes federados. 



    6. A toda evidência, o Presidente desta Corte Maior, o e. Min. Luís Roberto Barroso selecionou todos os demais temas semelhantes ao presente - mas que com este não se confunde -, a demonstrar a importância de sua pronta solução. Confira-se:



    “7. A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular.



    (...)



    15. A existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público concedido evidencia a relevância jurídica da controvérsia constitucional. Mais além, como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, no curso do julgamento do Tema 385/RG (RE 601.720), a determinação da abrangência da imunidade tributária recíproca tem relação direta com a “preservação do sistema federativo”, com impactos sobre a prestação de serviços públicos, sobre a modelagem de outorga para o setor privado, assim como sobre a capacidade tributária dos entes municipais. Trata-se, pois, de matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos.“ (e-doc. 187). 



    7. Como se nota, a própria manifestação do Presidente perpassa pela viabilidade de decisões jurisdicionais dissonantes, a recomendar, portanto, o sobrestamento dos processos a respeito deste tema, até que ultimada sua definição pelo Plenário desta Suprema Corte. 



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratam da questão controvertida no Tema nº 1.297 da Repercussão Geral, até o julgamento deste recurso extraordinário. 



    Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator